Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNCIA. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. CONTRATO DE MÚTUO COM A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO E CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, as “declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”.
2. Especificamente quanto à cédula de crédito bancário, a legislação especial, positivada no § 5o do art. 29 da Lei 10.931/2004, é expressa ao prever a possibilidade de assinatura do instrumento de forma a forma eletrônica. Portanto, a assinatura eletrônica, além de ostentar presunção de veracidade (art. 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001), é permitida para as cédulas de crédito bancário (art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004).
3. Caso concreto em que assinada a cédula de crédito com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, possibilita, em princípio, a identificação do contratante e o seu endereço de IP, o que determina presunção de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador ao documento, o qual poderá ser desqualificado pela parte ré em momento oportuno.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.